Tribunal: TJMT
Processo: 1007780-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007780-54.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), ORIDES DIAS BARBOZA - CPF: 068.796.671-04 (REQUERENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (REQUERIDO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. CRIME DE RUFIANISMO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal proposta por Orides Dias Barboza, visando desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pela Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, na Ação Penal n. 0001015-47.2009.8.11.0053, que o condenou à pena de 4 anos de reclusão por infringir o art. 230, § 1o, do Código Penal (rufianismo). O Requerente alega a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva e, subsidiariamente, contrariedade ao texto expresso da lei penal na dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) verificar a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal;

(ii) analisar a alegada contrariedade ao texto expresso da lei penal na dosimetria da pena imposta.

III. Razões de decidir

3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva é aplicável quando, após a sentença condenatória com trânsito em julgado, o lapso temporal entre marcos interruptivos supera o prazo prescricional, conforme art. 109, IV, e art. 110, §1o, do Código Penal.

4. A pena imposta foi de 4 anos de reclusão, com prazo prescricional de 8 anos. No entanto, considerando a idade do Requerente (77 anos à época da sentença), o prazo prescricional é reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, resultando em 4 anos.

5. Entre o recebimento da denúncia (16/03/2007) e a sentença condenatória (18/01/2017), transcorreram 9 anos, 10 meses e 2 dias, superando o prazo prescricional aplicável de 4 anos, configurando a prescrição retroativa.

6. A análise da dosimetria da pena resta prejudicada diante da extinção da punibilidade pela prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão procedente.

Tese de julgamento
: “1. O prazo prescricional para a pretensão punitiva retroativa é reduzido pela metade quando o réu tem mais de 70 anos à data da sentença, conforme o art. 115 do Código Penal. 2. A prescrição retroativa ocorre quando o lapso temporal entre marcos interruptivos supera o prazo legal, considerando a pena aplicada e as reduções legais.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1o; 115; 117.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, APL n. 0000066-48.2010.811.0098, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 01.07.2015; TJMT, APL n. 0019715-07.2009.811.0042, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
ORIDES DIAS BARBOZA
, objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, na Ação Penal n. 0001015-47.2009.8.11.0053, em que foi
condenado
por infringência ao disposto no
art. 230, §1o, do Código Penal
(rufianismo), à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
(
vide
ID. 207761248 - Págs. 18/23).

Por suas razões recursais (ID. 207761245), o Requerente alega, em suma, a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
, ao argumento que, considerando a pena de 04 anos de reclusão, o prazo prescricional seria de 08 anos, conforme o art. 109, IV, do Código Penal. Contudo, destaca que,
à época da sentença
, contava com
77 anos de idade
, o que, nos termos do art. 115 do CP,
reduziria o prazo prescricional pela metade, resultando em 04 anos
.

Assim, sustenta que o lapso temporal de 09 anos, 10 meses e 02 dias entre o
recebimento da denúncia (16/03/2007)
e a
prolação da sentença (18/01/2017)
teria ultrapassado o prazo prescricional aplicável.

Subsidiariamente
, o Requerente aponta
contrariedade ao texto expresso da lei penal na dosimetria da pena
, uma vez que a
sentença não teria apresentado fundamentação específica para a majoração da pena mínima em relação ao Requerente
, violando o princípio da individualização da pena ao contrariar o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 59 do Código Penal.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 211976685, pela
procedência da revisional para que seja declarada extinta sua punibilidade
, cujo sumário segue transcrito:

“
Sumário:
Revisão Criminal. Rufianismo. Causa de pedir: (i) prescrição retroativa; (ii) dosimetria contrária ao texto da lei penal. Pedido de extinção da punibilidade ou de “anulação da sentença”. A despeito da competência do Juízo da Execução Penal (art. 66, inc. II, da Lei n. 7.210/84), esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas tem admitido a análise da matéria [prescrição retroativa] na via da revisão criminal (TJMT, RC n. 1020005-43.2023.8.11.0000). Réu condenado a 4 anos de reclusão. Prazo prescricional que corresponde a 8 anos (art. 109, inc. IV, do CP). Lapso temporal entre o recebimento da denúncia [16.3.2007] e a publicação da sentença [18.1.2017] superior a 10 anos e 2 meses. Ocorrência da prescrição, na modalidade retroativa. Extinção da punibilidade (art. 110, § 1o, do CP). Premissa do TJMT.
Parecer pela procedência para declarar a extinção da punibilidade
.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Turma:

Consoante se depreende da sentença revisanda, a ora Requerente foi condenado pela prática do
crime de rufianismo
, capitulado no art. 230, §1o, do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...)

Do crime previsto no art. 230, § 1o, do CP em relação ao requerido Orides Dias Barbosa:

A prova da materialidade encontra-se estampada pelo vasto conjunto probatório encartado aos autos, em especial pelo inquérito policial, onde constam ligações e degravações de conversas telefônicas, mas, também, ainda, fotografias e planilhas detalhadas de como os fatos delituosos eram desenvolvidos.

Não se pode olvidar dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial, os quais corroboram todo o acervo probatório em pauta.

Somados estes elementos de prova, chega-se acerca da materialidade nesta presente lide.

A autoria pode ser confirmada pelos depoimentos colhidos na fase probatória da demanda.

Através do testemunho de Wilton Brandi Hohlenverger Júnior (fls. 746), investigador de polícia, vê-se que o requerido entrava em contato com as adolescentes e mencionava que tinha amigos, coronéis e juízes, que estariam interessados em realizar os programas sexuais. O depoente foi firme e coeso em afirmar que requerido tinha amigos interessados nos programas sexuais.

Assim também é o testemunho de Marilene de Almeida Siqueira (fls. 748), a qual confirma a versão de que o requerido alegou possui amigos coronéis e juízes interessados em programas sexuais com amigas da vítima. Por fim alegou que o requerido saiu com amigos e outras adolescentes para realizar programas sexuais.

(...)

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para: (i) condenar os requeridos, Antônia Elandia da Silva, Douglas de Campos Pereira e Orides Dias Barbosa, devidamente qualificados nos autos, como incursos no art. 230, § 1o, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão; e, (ii) condenar o requerido, Josemir Pereira dos Santos, devidamente qualificado nos autos, como incurso no art. 230, § 1o, c/c art. 29, § 1o, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”

A sentença transitou em julgado, para o aludido Reú, em 20/08/2021 (ID. 207761248 - Pág. 3).

Com essas necessárias considerações,
passo à análise das teses suscitadas pelo revisionando
que, em síntese, postula o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
e,
subsidiariamente
, aponta
contrariedade ao texto expresso da lei penal na dosimetria da pena
.

I)
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos
casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior
, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I
– quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III
– quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

In casu
, o revisionando alicerça seu pedido no art. 621, do Código de Processo Penal, estando satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado da sentença condenatória em 20/08/2021 (
Cf.
ID. 207761248 - Pág. 3) e, ainda, que ambas as teses não foram suscitadas no bojo da ação penal, inexistindo pronunciamento pelo juízo de primeira instância acerta de tais alegações;
revelando-se cabível a presente
revisão
.

Com essas considerações, cumpre consignar que a prescrição pode ser definida como “
a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado
” (
In
BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 355), como uma das causas extintivas de punibilidade prevista no art. 107 do Código Penal (inc. IV, 1a figura); sendo que, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, é regulada pela pena imposta na sentença, tal como se extrai do art. 110 do Ordenamento penal, em seu § 1o:

“Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Vê-se, assim, que a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é um instituto jurídico previsto no aludido art. 110, §1o, do CP.

No caso em tela, o
Requerente foi condenado pelo crime de rufianismo
, previsto no artigo 230, §1o do Código Penal,
à pena de 04 anos de reclusão
.

Dito isso, de acordo com o art. 109, inc. IV, do CP, o prazo prescricional para penas superiores a 02 anos e não excedentes a 04 anos é de 8 anos. Todavia,
o art. 115 do Código Penal estabelece que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, na data da sentença, maior de 70 anos
.

No caso concreto, ressai dos autos que o
Requerente contava com
77 anos à época da sentença
proferida em
18/01/2017
,
eis que
nascido em 18/05/1939
(
vide
documento pessoal de ID. 207761246);
o que reduz o prazo prescricional para 04 anos
.

Com efeito, analisando os marcos interruptivos da prescrição, conforme o art.117 do Código Penal, temos
a)
o
recebimento da denúncia
em

16/03/2007
; e
b)
a
publicação da sentença condenatória
em
18/01/2017
, denota-se que, entre esses dois marcos, transcorreram 09 anos, 10 meses e 02 dias;
período que supera largamente o prazo prescricional aplicável de 4 anos
.

Nessa ordem de ideias,
constato
, sem maiores delongas,
que o prazo prescricional aplicável (
04 anos, considerando a redução pela idade
) foi claramente ultrapassado no período entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
.

Destarte,
o reconhecimento da prescrição retroativa é medida que se impõe
,
razão pela qual deve ser acolhida a pretensão revisional
e
declarada a extinção da punibilidade do revisionando
, com fundamento no disposto no art. 107, inc. IV, primeira figura; art. 109, inc. IV; art. 110, § 1o; e art. 115, todos do Código Penal.

Destaco a respeito, o posicionamento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – MAUS TRATOS E APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADOS CONTRA IDOSO – ARTIGOS 99 “CAPUT” E 102 DA LEI 10.741/2003 – ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO V – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL ANTE A PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COMO ÚNICO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO –
ACUSADO POSSUÍA MAIS DE 70 ANOS DE IDADE NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE – PENAS IN ABSTRACTO REGULADAS PELO PRAZO DO ARTIGO 109, INCISO IV E V, C/C ARTIGO 115, AMBOS DO CP – TRANSCURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E OS DIAS ATUAIS
– RECURSO NÃO CONHECIDO. A prescrição abstrata da pretensão punitiva ocorre quando ainda não existe pena concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso temporal, e está disciplinada no art. 109 do Código Penal. Nesta subespécie de prescrição, para se descobrir o prazo prescricional, basta a mera verificação da pena in abstracto com os prazos previstos nos incisos do artigo 109 do Código Penal. Assim,
considerando as penas máximas cominadas para os crimes pelos quais o réu fora denunciado, bem como o fato dele ter mais de 70 (setenta) anos na data da sentença, apta a reduzir o prazo prescricional pela metade, e que a sentença absolutória não interrompe o lapso prescricional; porquanto entre a data do recebimento da denúncia – única causa interruptiva da prescrição – e o presente momento, já transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos, operou-se a prescrição da pretensão punitiva estatal, impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu, que fulminar o interesse recursal
. Apelo não conhecido.”
(TJ/MT. APL: 00000664820108110098 165922/2014. Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 01/07/2015, Data de Publicação: 07/07/2015; g. n.)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – RECURSO DE ADAUTO KIYOTA – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RÉU MAIOR DE 70 ANOS À DATA DA SENTENÇA – REDUÇÃO PELA METADE – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– RECURSOS DE ANTÔNIO DARCÍLIO RODRIGUES PERESTRELO E MÁRCIO ROGÉRIO PINHEIRO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – REVISÃO DA PENA IMPOSTA – CULPABILIDADE – DOLO DIRETO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, E DA DEFESA PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Se o agente completou, no curso da ação penal, setenta anos de idade, antes da prolação da sentença, conta-se o prazo prescricional pela metade [CP, art. 115]. Verificando-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença decorreu lapso temporal superior a quatro anos, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal é medida de rigor
. O crime de denunciação caluniosa consuma-se quando se dá causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente, não se podendo excogitar em atipicidade da conduta, quando presentes as elementares contidas no tipo penal infringido. A circunstância judicial da culpabilidade para ser sopesada de modo desfavorável deve ser devidamente fundamentada, não bastando a mera alegação da existência de dolo direito.”
(TJ/MT. APL: 00197150720098110042 MT. Relator Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018; g. n.)

Por derradeiro, mostrando inequívoca a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa no caso concreto,
o pleito subsidiário de contrariedade ao texto expresso da lei penal na dosimetria da pena resta
prejudicado
, eis que com a extinção da punibilidade, torna-se sem efeito a condenação e, consequentemente, todos os seus aspectos, incluindo a dosimetria da pena.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a ação revisional para
declarar extinta a punibilidade de ORIDES DIAS BARBOZA
em relação aos fatos apurados na
Ação Penal n. 0001015-47.2009.8.11.0053
, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, diante da prescrição da pretensão punitiva, na espécie retroativa, nos termos dos artigos 107, inc. IV, 109, inc. IV, art. 110, § 1o, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024